Tribunal: TJDFT
Processo: 0722948-90.2018.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-06-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0722948-90.2018.8.07.0001 RECORRENTE: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL RECORRIDO: LUCIA MOREIRA RAMALHO, BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Previdência complementar - Previ - Benefício inicial de aposentadoria - Horas extras reconhecidas pela Justiça do Trabalho - Demanda inserta na modulação dos efeitos do julgamento do REsp. 1.312.736. 1. Inocorrência de prescrição quinquenal de qualquer parcela, contado o prazo do trânsito em julgado da decisão trabalhista. 2. Legitimidade ad causam do ex-empregador, Banco do Brasil, para responder pelo pagamento da cota que lhe corresponde como patrocinador do plano, de modo a viabilizar a recomposição das reservas matemáticas. 3. Relação previdenciária autônoma e distinta da empregatícia, o que atrai a competência da Justiça comum ainda quando o ex-empregador figure na relação processual. 4. Inexistência de coisa julgada a impedir a presente demanda, cujo pedido em relação ao patrocinador é distinto do que foi deduzido na reclamação trabalhista. 5. Condenação da Previ ao recálculo atuarial, de acordo com as regras do Plano, do benefício inicial de aposentadoria, com inclusão das horas extras, e ao pagamento, após o recolhimento das reservas matemáticas devidas, do valor respectivo. 6. Inexistência de mora da Previ. 7. Liquidação de sentença, com a realização de cálculo atuarial, observado o regulamento do Plano. A parte recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 17 e 18, caput e §3o, ambos da Lei Complementar 109/01, asseverando a impossibilidade de recompor a reserva matemática na fase de liquidação de sentença. Assim, pede seja declarada a imediata recomposição da reserva matemática e não apenas em liquidação de sentença; b) artigos 1o, 17, 20, 68, todos da Lei Complementar 109/01 e 422 do Código Civil, defendendo a impossibilidade do recálculo do Benefício Especial Temporário e do Benefício Especial de Remuneração. Ressalta que os referidos benefícios foram criados como forma de utilização do resultado superavitário, e que não podem ser confundidos com suposto aumento na complementação da aposentadoria, uma vez que, para seu pagamento, foram constituídos fundos específicos, com recursos oriundos da Reserva Especial e, portanto, finitos; c) artigos 368 e 369, ambos do Código Civil, asseverando a inviabilidade de compensação da reserva matemática a ser recomposta com eventuais benefícios a serem recebidos pela parte recorrida, pois estes, até que se recomponha a reserva matemática, não são nada além de mera expectativa de direito e, assim, não estão preenchidos os requisitos dos artigos 368 e 369, do CCB; d) artigo 85, caput e §2o, do Código de Processo Civil, afirmando não ser sucumbente no caso dos autos, motivo pelo qual deve ser afastada a sua condenação a título de honorários advocatícios; e) artigos 926, caput e 927, inciso III, ambos do Código de Processo Civil, por ofensa à soberania das decisões em sede de recursos repetitivos. Articula afronta direta ao recurso repetitivo vinculado ao tema 955 do STJ, porque o acórdão combatido estaria dissonante dos fundamentos e modulação apresentados pela Corte Superior. Requer que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado MARCOS VINÍCIUS BARROS OTTONI, OAB-DF 16.785. II - O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que, com relação à mencionada contrariedade aos artigos 17, 18,caput e § 3o, ambos da Lei Complementar 109/2001, 926, caput, e 927, inciso III, ambos do CPC, o Superior Tribunal de Justiça, na oportunidade do julgamento do REsp 1.312.736 (Tema 955), concluiu que: (...) Teses definidas para os fins do art. 1.036 do CPC/2015 a) "A concessão do benefício de previdência complementar tem como pressuposto a prévia formação de reserva matemática, de forma a evitar o desequilíbrio atuarial dos planos. Em tais condições, quando já concedido o benefício de complementação de aposentadoria por entidade fechada de previdência privada, é inviável a inclusão dos reflexos das verbas remuneratórias (horas extras) reconhecidas pela Justiça do Trabalho nos cálculos da renda mensal inicial dos benefícios de complementação de aposentadoria." b) "Os eventuais prejuízos causados ao participante ou ao assistido que não puderam contribuir ao fundo na época apropriada ante o ato ilícito do empregador poderão ser reparados por meio de ação judicial a ser proposta contra a empresa ex-empregadora na Justiça do Trabalho." c) "Modulação dos efeitos da decisão (art. 927, § 3o, do CPC/2005): nas demandas ajuizadas na Justiça comum até a data do presente julgamento - se ainda for útil ao participante ou assistido, conforme as peculiaridades da causa -, admite-se a inclusão dos reflexos de verbas remuneratórias (horas extras), reconhecidas pela Justiça do Trabalho, nos cálculos da renda mensal inicial dos benefícios de complementação de aposentadoria, condicionada à previsão regulamentar (expressa ou implícita) e à recomposição prévia e integral das reservas matemáticas com o aporte de valor a ser apurado por estudo técnico atuarial em cada caso." d) "Nas reclamações trabalhistas em que o ex-empregador tiver sido condenado a recompor a reserva matemática, e sendo inviável a revisão da renda mensal inicial da aposentadoria complementar, os valores correspondentes à tal recomposição devem ser entregues ao participante ou assistido a título de reparação, evitando-se, igualmente, o enriquecimento sem causa da entidade fechada de previdência complementar (Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 16/8/2018). No mesmo sentido o acórdão impugnado fez constar que (ID 25265648): c)"Modulação dos efeitos da decisão (art. 927, § 3o, do CPC/2005): nas demandas ajuizadas na Justiça comum até a data do presente julgamento - se ainda for útil ao participante ou assistido, conforme as peculiaridades da causa -, admite-se a inclusão dos reflexos de verbas remuneratórias (horas extras), reconhecidas pela Justiça do Trabalho, nos cálculos da renda mensal inicial dos benefícios de complementação de aposentadoria, condicionada à previsão regulamentar (expressa ou implícita) e à recomposição prévia e integral das reservas matemáticas com o aporte de valor a ser apurado por estudo técnico atuarial em cada caso." Nesse cenário, depreende-se que a decisão combatida condicionou a inclusão dos reflexos pecuniários das verbas trabalhistas no benefício previdenciário complementar à prévia e integral recomposição da reserva matemática, com o aporte do valor a ser apurado por estudo atuarial em sede de liquidação. Ou seja, amparado na orientação firmada no citado precedente, o acórdão impugnado, ainda que se reportando à fase de cumprimento de sentença, exigiu a formação da reserva matemática em momento anterior à eventual incorporação do valor do adicional das horas extras ao benefício da renda mensal inicial, entendimento que encontra respaldo no precedente REsp 1.312.736 (Tema 955). Por essa razão, estando o acórdão recorrido em consonância com o referido paradigma, quanto a este aspecto, nego seguimento ao recurso especial, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta afronta aos artigos 1o, 17, 20, 68, todos da Lei Complementar 109/01 e 422 do Código Civil, pois a tese recursal em debate, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração, não foi objeto de decisão por parte da turma julgadora, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. Tampouco cabe dar curso ao inconformismo com fulcro nos artigos 368 e 369, ambos do CCB, porquanto o acórdão impugnado, no que se refere à possibilidade da compensação da reserva matemática, encontra-se em perfeita sintonia com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, verbis: EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO RECURSO ESPECIAL. CIVIL. PREVIDÊNCIA PRIVADA. ADICIONAL DE HORAS EXTRAS. HABITUALIDADE. RECONHECIMENTO EM RECLAMAÇÃO TRABALHISTA. INTEGRAÇÃO NO CÁLCULO DO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO COMPLEMENTAR. PREVISÃO DE CONTRIBUIÇÃO NO REGULAMENTO. VERBA DE NATUREZA SALARIAL. EQUILÍBRIO ATUARIAL E FONTE DE CUSTEIO. OBSERVÂNCIA. TESES EM RECURSO REPETITIVO. ENQUADRAMENTO. (...) 7. Para a manutenção do equilíbrio econômico-atuarial do fundo previdenciário e em respeito à fonte de custeio, devem ser recolhidas as cotas patronal e do participante (art. 6o da Lei Complementar no 108/2001), podendo essa última despesa ser compensada com valores a serem recebidos com a revisão do benefício complementar. (...) 15. Embargos de divergência conhecidos e providos (EREsp 1557698/RS, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJe 28/8/2018). AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PREVIDÊNCIA PRIVADA. DIFERENÇA DE COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. REGULAMENTO VIGENTE À ÉPOCA DA APOSENTADORIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 283/STF. POSSIBILIDADE DE CUSTEIO POSTERIOR PARA A REVISÃO DO BENEFÍCIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. RAZÕES RECURSAIS INSUFICIENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Aplica-se o regulamento vigente ao tempo do preenchimento dos requisitos ensejadores do benefício. O argumento recursal não infirma o fundamento da decisão, incidindo a Súmula 283/STF a obstar o conhecimento do recurso. 2. Para a manutenção do equilíbrio econômico-atuarial do fundo previdenciário e em respeito à fonte de custeio, devem ser recolhidas as cotas patronal e do participante (art. 6o da Lei Complementar n. 108/2001), podendo essa última despesa ser compensada com valores a serem recebidos com a revisão do benefício complementar. Incidência da Súmula 83/STJ. 3. Razões recursais insuficientes para a revisão do julgado. 4. Agravo interno desprovido (AgInt no REsp 1483278/RS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 15/4/2021). Logo, “O entendimento da Corte local está em harmonia com jurisprudência consolidada no STJ, o que atrai a incidência da Súmula 83 do STJ” (AgInt no AREsp 1804997/SC, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe de 1/2/2022). Melhor sorte não colhe o apelo no tocante à apontada afronta artigo 85, caput e §2o, do Código de Processo Civil, porquanto eventual apreciação da tese recursal, acerca dos honorários advocatícios em debate, demandaria o reexame de provas, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pela recorrente com este TJDFT para a publicação no portal eletrônico. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A028